Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar o pleito executivo da impetrante, intime-se o Distrito Federal para que esclareça, definitivamente, qual foi a data de cumprimento dos termos da decisão liminar de ID Num. 44411215, da qual o ente federativo impetrado foi notificado em 10/03/2023 (ID Num. 44467008). Note-se que, em todos os documentos comprobatórios anexados pelo Distrito Federal aos autos, consta a informação de que o cumprimento da determinação ocorreu em 13/02/2023 (ID Num. 44957492; ID Num. 44957493; ID Num. 52889506), o que não corresponde à realidade, uma vez que a decisão liminar a ser cumprida foi prolatada em 09/03/2023. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 13:37:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora